Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO. RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO PROTESTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ADEQUADA.

1. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pela devedora, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação “Endereço Insuficiente” pelos Correios.

2. A notificação não entregue, devolvida sem cumprimento, não se mostra apta a garantir a ciência da data do recebimento, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito.

3. A inexistência de comprovação de realização de notificação extrajudicial, inviabiliza a verificação acerca da constituição em mora do inadimplente.

4. A inadimplência da parte requerida, ora agravada, não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos principais.

5. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, uma vez que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão.

6. Recurso desprovido.